Tribunal: TJDFT
Processo: 0713199-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713199-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO SERVIO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Defiro parcialmente o pedido de dilação de prazo formulado por Maria do Socorro Servio (ID 16615449) e concedo-lhe mais 10 (dez) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator